Tribunal: TJDFT
Processo: 0036607-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036607-18.2015.8.07.0001 RECORRENTES: SILVIO PERINI ZAMBONI, SYLVIO PETRUS JUNIOR, GERALDO NUNES SOBRINHO RECORRIDA: HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO AFASTADA. SEGUNDA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍODO PRÉ-OPERACIONAL. NÃO PREVISÃO DE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS. CONCLUSÕES DA PERÍCIA E DO JUÍZO SENTENCIANTE NÃO IMPUGNADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALORES PAGOS AOS SÓCIOS. ABATIMENTO DE QUOTA PARTE ANTERIORES À PERÍCIA INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez verificado que o apelo é a via eleita necessária e adequada para reforma da sentença quanto à pretensão recursal vindicada, deve ser afastada a preliminar de carência de interesse recursal da apelação do réu. 2. Quando a utilização dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios conduzir a valores exorbitantes e desproporcionais, nos termos do artigo 8o do CPC, o juiz observará, para o cômputo da verba honorária, os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 3. Tendo em vista a carência de previsão de pagamento de dividendos na fase pré-operacional do empreendimento, aliado ao fato de que a parte apelante não indicou qualquer valor pago aos sócios participantes nem, ao menos, questionou as conclusões da perícia judicial e do próprio juízo sentenciante quanto à constituição do título executivo judicial, considerando, ainda, ser descabido imputar aos sócios participantes responsabilidade por eventual prejuízo sofrido em face da cedente, não há que se permitir que a parte apelante, quando da eventual execução do julgado, traga aos autos outros comprovantes de pagamento efetuados anteriormente à perícia para serem abatidos no saldo devedor, mormente ao se tratar de documentação já existente no momento da realização da prova técnica. 4. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada; apelações conhecidas e não providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o e 8o, do CPC, defendendo a aplicação da regra geral para fixação dos honorários de sucumbência, diante da existência de valor já mensurado do proveito econômico obtido. Requer que a verba honorária seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, sucessivamente, em montante, não inferior a 10% (dez por cento) do proveito econômico, com a devida majoração em grau recursal. Requerem que todas as publicações referentes ao feito sejam realizadas em nome do advogado FRANCISCO SCHERTEL FERREIRA MENDES, OAB/DF 43.581. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Isso posto, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a apontada afronta ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023